Tribunal: TJPA
Processo: 0005274-73.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005274-73.2013.8.14.0017
APELANTE: WESLEY MARTINS DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT. CONSTATADA INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DO JOELHO ESQUERDO COM GARADAÇÃO DE 10% CAUSADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A INVALIDEZ. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA NEGOU PROVIMENTO A AÇÃO. PAGAMENTO COMPLETO, DE ACORDO COM GRAU DA LESÃO IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
LEI N.º
11.482
/07 COM INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO DEVE SER OBSERVADO INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO ACIDENTE.
STJ - SÚMULA 474. IMPROVIMENTO.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº0005274-73.2013.8.14.0017

APELANTE: WESLEY MARTINS DA SILVA

ADVOGADO: SHERLEANO LÚCIO DE PAULA SILVA FERREIRA - OAB/PA Nº 6608-A

APELADO: SEGURADORA LÍDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADA:LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº 16929-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WESLEY MARTINS DA SILVA

contra a sentença (Id. 1635168) proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
que
julgou improcedente o pedido e julgou extinto o processo com resolução do mérito, pelo valor já ter sido pago ao autor administrativamente. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o critério definido no artigo 85, §2° do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa a teor do art. 98, §3° do CPC, por ter sido reconsiderado o beneficio da gratuidade de justiça ao autor.

Inconformado,
WESLEY MARTINS DA SILVA
interpôs a Apelação (Id. 1635169) e, em suas razões, argui que a perícia realizada pelo Hospital Regional por médicos peritos não são feitas com exames precisos, havendo inclusive varias reclamações no judiciário sobre tais procedimentos.

Afirma por fim, que o valor da indenização devida é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser pago integralmente, no valor máximo previsto em lei, não tendo que se falar em pagamento parcial/proporcional ao dano sofrido.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões em Id. 1635171.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido em ambos os efeitos legais (Id.1652868).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso.

DO MÉRITO

O caso em concreto, o autor apelante pretende receber o pagamento de indenização securitária, por invalidez permanente advinda de acidente de trânsito ocorrido em 29/05/2013, no valor de R$
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, acrescidos de juros e correção monetária.

Constato que o acidente de trânsito em tela ocorreu em 29/05/2013, ocasião em que vigia a Lei n.º
11.482
/07 que alterou os critérios de fixação da indenização do seguro obrigatório em 40 salários mínimos, para o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de morte ou
invalidez permanente
.

No presente caso, está comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito, ocorrido em
29/05/2013
, e a invalidez parcial e incompleta da vítima, com sequelas residuais (grau 10%), conforme conclusão do laudo da perícia médica do juízo em Id. 1635165.

Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o grau de invalidez do segurado deve ser observado independentemente da época do acidente, tendo em vista que, da exegese do art. 3º a Lei 6.194/74, em sua redação original e após as modificações introduzidas pelas Leis nº 8.441/92 e 11.482/07, se chega à ilação de que a expressão "até" estaria admitindo a possibilidade de pagamento inferior ao teto fixado, de modo que o valor da indenização para invalidez permanente corresponda ao grau da incapacidade sofrida pela vítima.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

No que concerne aos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº.
451
/2008. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO
DPVAT
. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art.
543-C
do
CPC
: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória
451
/08".

2. Aplicação da tese ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp. 1.303.038/RS, 2ª Seção, rel. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, D.J 12/03/2014). – grifo nosso.

Assim, tenho que, na hipótese de “
INVALIDEZ PARCIAL E INCOMPLETA DO JOELHO ESQUERDO, COM SEQUELAS RESIDUAIS (GRAU 10%),
”, cabe a
discussão
acerca do grau de invalidez do segurado, haja vista que o laudo pericial traz essa informação, logo cabível falar em cálculo de proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT, devendo ser aplicado assim a tabela que determina que o pagamento deve se dar em 25% do teto por tratar-se de “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”

e mais 10% por tratar-se de uma lesão de grau leve.

Posto isso, temos que o valor cabível a indenização é de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), contudo, tendo em vista que houve pagamento administrativo de valor superior a este, não há o que se falar em complementação do recebimento de valor à titulo de indenização securitária do DPVAT pelo autor.

Quanto a alegação contra a precisão dos exames realizados pelo perito, não cabe mais discursão neste momento, tendo em vista que foi oportunizado prazo para o apelante se manifestar após o laudo pericial e assim não o fez, conforme Id. 1635165, pág. 10.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, tendo em vista que não há o que se falar em pagamento do valor máximo indenizável já que não há provas nos autos de invalidez permanente total, pelo contrário, a perícia médica atesta invalidez parcial e incompleta de grau 10% (dez por cento), valor já pago, até a maior, administrativamente pela seguradora.

É como voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020